Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721713-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO JAM &amp; M DE ENSINO ASSOJAMM AGRAVADO: GIL DIORGENES GONZAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO JAM &amp; M DE ENSINO – ASSOJAMM contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0736965-68.2017.8.07.0001,indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos(ID 159665076 do processo originário): “No que toca ao pleito de consulta ao sistema "Sniper", cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são atualmente feitas individualmente, por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF. Sob esse enfoque, anoto que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas que serão futuramente aglutinados naquela única ferramenta, sem sucesso. A despeito de sua atual disponibilização, aquelas ferramentas não foram integradas ao novo sistema. Assim, à míngua de utilidade ou efetividade, INDEFIRO o pedido. Promova a parte credora o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, além de juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do trâmite processual, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. I.”. Em suas razões recursais (ID 47413365), afirma que a criação do sistema SNIPER visa facilitar a localização de bens do devedor. Discorre sobre o princípio da colaboração. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores.No próprio site do CNJ consta que “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que a medida postulada pretende conceder efetividade ao processo executivo, o que demonstra a plausibilidade do direito alegado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora